Tribunal: STF
Processo: HC 254442
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Convocação para oitiva. Condição de investigado. Comparecimento. Faculdade. Direito de não produzir prova contra si mesmo (Nemo Tenetur Se Detegere) e de assistência de advogado. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets contra decisão pela qual se concedeu habeas corpus à paciente, advogada, empresária e influenciadora digital, afastando a obrigatoriedade de comparecimento à CPI em que figurava como investigada e assegurando-lhe garantias constitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do Presidente da CPI, na qualidade de parte, para recorrer em habeas corpus concedido em benefício da paciente; e (ii) o reconhecimento do direito da paciente, na condição de investigada, de não comparecer ao ato convocatório da CPI.



    III. Razões de decidir



    3. No habeas corpus, não há partes antagônicas. Apenas o Ministério Público, na condição de custus legis, pode recorrer contra decisões que beneficiem a paciente, conforme precedentes do STF (HC nº 142.869-AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/08/2017, p. 09/08/2017; e HC nº 202.522-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 04/12/2023).



    4. Pelo desenho hermenêutico desse instituto processual, enquanto instrumento constitucional de proteção da liberdade individual, contra ilegalidade ou abuso de poder, inexiste legitimidade recursal da autoridade coatora em desfavor de decisão de concessão de ordem em habeas corpus, por ausência de assento legal e constitucional. 



    5. A autoridade coatora no habeas corpus não sofre gravame ou prejuízo com a concessão da ordem, pois o writ tem por finalidade exclusiva a salvaguarda da liberdade de locomoção do paciente, não servindo para interesses acusatórios ou preservação de atos da autoridade coatora.



    6. A previsão do art. 317 do RISTF e do art. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, que versam sobre a interposição de recursos por parte prejudicada, não se aplica à autoridade coatora, pois a concessão da ordem não lhe causa gravame ou prejuízo jurídico.



    7. A convocação da paciente pela CPI, sob justificativas que evidenciam sua condição de investigada, atrai a proteção contra a autoincriminação, abarcando o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte.



    8. As posições de investigado e testemunha não podem ser ocupadas pela mesma pessoa no mesmo contexto investigatório, pois uma exclui a outra. A doutrina e a legislação processual reforçam que testemunhas devem ser imparciais e desinteressadas, características que não se aplicam a um investigado. Portanto, é incoerente tentar combinar essas duas condições, como pretende o agravante, ao convocar como testemunha pessoa que ostenta condição de investigada em procedimento criminal que justifica sua convocação.



    9. O controle jurisdicional sobre atos das CPIs é legítimo e não viola a separação de Poderes, assegurando-se que as prerrogativas investigatórias sejam exercidas dentro dos limites constitucionais (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000 e MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006).



    10. A jurisprudência consolidada do STF reafirma que, diante de convocações que configuram situação de investigado, o comparecimento à CPI é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha por uma mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LV, LXIII, § 2º, art. 58, § 3º, art. 102, inc. I, al. “d”, art. 105, inc. II, al. “a”; Lei nº 8.038, de 1990, art. 39; RISTF, art. 317; CPP, arts. 213, 214, 187, § 2º, inc. VII.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 85.970/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10/04/2018; STF HC nº 75.515-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 17/11/1997; STF HC nº 73.752 extensão-reconsideração-QO/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 06/02/2001; STF HC nº 247.450-AgR/PE e nº 247.792/PE, de minha Relatoria, Segunda Turma, j. 16/12/2024; STF MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999; STF MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006; STF HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010; STF HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014; STF HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019; ADPFs nº 444/DF e nº 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018; STF HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021; STF HC nº 175.121-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019.